Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735519-23.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE MORAIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ FAUSTINO DE PAULA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. O ofício de ID 50923873 noticia a prolação de sentença homologando a desistência do feito, o que implica na perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator